Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719614-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELI BATISTA DA SILVA, S. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALINE MARQUES COSTA, ILANE MARQUES COSTA VIEGAS DECISÃO 1. As credoras agravam da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0002041-60.2013.8.07.0018 - id 93802285) que, em cumprimento de sentença de revisão da pensão por morte de militar, reconheceu o alegado excesso de execução, cujo cálculo do débito foi homologado em R$ R$ 266.749,50. De forma genérica, afirmam erro de cálculo e discordam do valor homologado. Alegam que o débito corresponde a R$ 662.758,63, Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris nem o periculum in mora. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator